Tribunal: STM
Processo: 7000712-04.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO CIVIL. REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. INDEFERIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar contra decisão de primeiro grau que, em sede de execução penal de sentenciado civil condenado a regime semiaberto, declarou a incompetência da Justiça Militar e declinou a competência para a justiça comum. A decisão impugnada deixou de determinar a expedição de mandado de prisão prévio à remessa dos autos, fundamentando-se no risco de submissão do condenado a regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença e na necessidade de observância às normas do Conselho Nacional de Justiça. O órgão acusador alega a ocorrência de erro ou ato tumultuário, sustentando que a efetivação do mandado de prisão e a expedição da guia de recolhimento são pressupostos necessários para o início da jurisdição da Vara de Execuções Penais da Justiça Comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Correição Parcial é tempestiva e adequada para impugnar a decisão que deixa de expedir mandado de prisão em execução penal militar; e (ii) estabelecer se o Juízo da Justiça Militar está obrigado a expedir mandado de prisão contra civil condenado a regime semiaberto antes de declinar a competência para a Justiça Comum, diante do teor da Resolução CNJ nº 474/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por intempestividade, pois o prazo para interposição deve ser contado da ciência efetiva da decisão pela parte, sendo legítima a reabertura excepcional de prazo pelo juízo de origem para garantir a ampla defesa. Decisão unânime. 4. Admite-se a correição parcial como meio idôneo para analisar suposto abuso ou ato tumultuário cometido por magistrado. 5. Inexiste erro de procedimento ou ato tumultuário quando a decisão se fundamenta em norma vinculante do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 474/2022), que determina o recolhimento de mandados de prisão para início de cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto de quem respondeu ao processo em liberdade. 6. O princípio da individualização da pena e o princípio da legalidade impedem que o condenado seja submetido a regime prisional mais severo, enquanto aguarda trâmites administrativos de transferência para a Justiça Comum. 7. A guia de recolhimento pode ser expedida independentemente do cumprimento prévio de mandado de prisão quando o regime fixado for o aberto ou semiaberto e o sentenciado estiver em liberdade. 8. A atuação do magistrado que evita o encarceramento desnecessário alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobre o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Correição Parcial indeferida. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. A expedição de mandado de prisão não é pressuposto obrigatório para a remessa de guia de execução de civil condenado pela Justiça Militar à Justiça Comum quando o regime inicial fixado for o aberto ou o semiaberto. 2. O cumprimento das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça sobre o recolhimento de mandados de prisão em regimes menos gravosos não constitui ato tumultuário.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPM, art. 62; CP, art. 216-A; CPPM, arts. 498, "a" e § 1º, 520 e 594; LEP, arts. 2º, 65 e 105; RISTM, arts. 160 e 162; e Resolução CNJ nº 417/2021 e nº 474/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 641320, Relator Min Gilmar Mendes, julgado 11/5/2016; STF, ADPF nº 347, Relator Min Marco Aurélio. Julgado 9/9/2015; STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 192; STM, Correição Parcial nº 7000258-63.2021.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi, j. 11/11/2021; STM, Habeas Corpus nº 7000394-26.2022.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 3/11/2022; e CNJ, Pedido de Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000, Rel. Cons. Ulisses Rabaneda, j. 3/4/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000712-04.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: FÁBIO LUIS QUINTAL CARVALHO
ADVOGADO(A): MATHEUS FRÖHLICH (OAB RS117479)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
CORREIÇÃO PARCIAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA CORREIÇÃO PARCIAL,
SUSCITADA PELA DEFESA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU INDEFERIR A PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL,
PARA MANTER NA ÍNTEGRA A DECISÃO IMPUGNADA. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000712-04.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: FÁBIO LUIS QUINTAL CARVALHO
ADVOGADO(A): MATHEUS FRÖHLICH (OAB RS117479)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL.
EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO CIVIL. REGIME SEMIABERTO.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. DESNECESSIDADE.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 474/2022. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PARA A JUSTIÇA COMUM. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Correição Parcial requerida pelo Ministério Público Militar contra decisão de
primeiro grau que, em sede de execução penal de sentenciado civil condenado a
regime semiaberto, declarou a incompetência da Justiça Militar e declinou a
competência para a justiça comum. A decisão impugnada deixou de determinar
a expedição de mandado de prisão prévio à remessa dos autos, fundamentando-
se no risco de submissão do condenado a regime prisional mais gravoso do que
o fixado na sentença e na necessidade de observância às normas do Conselho
Nacional de Justiça. O órgão acusador alega a ocorrência de erro ou ato
tumultuário, sustentando que a efetivação do mandado de prisão e a expedição
da guia de recolhimento são pressupostos necessários para o início da jurisdição
da Vara de Execuções Penais da Justiça Comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a Correição Parcial é tempestiva e
adequada para impugnar a decisão que deixa de expedir mandado de prisão em
execução penal militar; e (ii) estabelecer se o Juízo da Justiça Militar está
obrigado a expedir mandado de prisão contra civil condenado a regime
semiaberto antes de declinar a competência para a Justiça Comum, diante do
teor da Resolução CNJ nº 474/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento por intempestividade, pois o
prazo para interposição deve ser contado da ciência efetiva da decisão pela
parte, sendo legítima a reabertura excepcional de prazo pelo juízo de origem
para garantir a ampla defesa. Decisão unânime.
4. Admite-se a correição parcial como meio idôneo para analisar suposto abuso
ou ato tumultuário cometido por magistrado.
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Inexiste erro de procedimento ou ato tumultuário quando a decisão se
fundamenta em norma vinculante do Conselho Nacional de Justiça (Resolução
nº 474/2022), que determina o recolhimento de mandados de prisão para início
de cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto de quem respondeu
ao processo em liberdade.
6. O princípio da individualização da pena e o princípio da legalidade impedem
que o condenado seja submetido a regime prisional mais severo, enquanto
aguarda trâmites administrativos de transferência para a Justiça Comum.
7. A guia de recolhimento pode ser expedida independentemente do
cumprimento prévio de mandado de prisão quando o regime fixado for o aberto
ou semiaberto e o sentenciado estiver em liberdade.
8. A atuação do magistrado que evita o encarceramento desnecessário alinha-se
à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sobre o estado de coisas
inconstitucional do sistema carcerário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Correição Parcial indeferida. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. A expedição de mandado de prisão não é pressuposto
obrigatório para a remessa de guia de execução de civil condenado pela Justiça
Militar à Justiça Comum quando o regime inicial fixado for o aberto ou o
semiaberto. 2. O cumprimento das diretrizes do Conselho Nacional de Justiça
sobre o recolhimento de mandados de prisão em regimes menos gravosos não
constitui ato tumultuário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; CPM, art. 62; CP, art.
216-A; CPPM, arts. 498, "a" e § 1º, 520 e 594; LEP, arts. 2º, 65 e 105; RISTM,
arts. 160 e 162; e Resolução CNJ nº 417/2021 e nº 474/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 641320, Relator Min Gilmar
Mendes, julgado 11/5/2016; STF, ADPF nº 347, Relator Min Marco Aurélio.
Julgado 9/9/2015; STF, Súmula Vinculante nº 56; STJ, Súmula nº 192; STM,
Correição Parcial nº 7000258-63.2021.7.00.0000, Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi, j. 11/11/2021; STM, Habeas Corpus nº 7000394-26.2022.7.00.0000, Rel.
Min. Celso Luiz Nazareth, j. 3/11/2022; e CNJ, Pedido de Providências nº
0008070-64.2022.2.00.0000, Rel. Cons. Ulisses Rabaneda, j. 3/4/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de não conhecimento da Correição
Parcial suscitada pela defesa. No mérito, por unanimidade, em indeferir a presente
Correição Parcial, mantendo íntegra a decisão impugnada.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial Militar requerida pelo Ministério Público Militar,
contra a decisão do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 8/8/2025, no âmbito do processo de
Execução da Pena nº 9000008-52.2025.7.03.0103, cujo executado é FABIO LUIS QUINTAL
CARVALHO, que declarou a incompetência do Juízo da Justiça Militar para a execução da
pena, diante da condição de civil do executado, e deixou de determinar a expedição do
mandado de prisão, para proteger o condenado de ser submetido a um regime mais severo,
ordenando apenas a emissão da guia de execução antes da remessa dos autos à justiça comum
(evento 1, DOC1).
Em síntese, o sentenciado FABIO LUIS QUINTAL CARVALHO foi
condenado, pelo crime de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal), à pena de 7 (sete)
anos, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão. A condenação foi mantida por este
Superior Tribunal Militar, com trânsito em julgado em 6/3/2025. O regime inicial de
cumprimento da pena foi o semiaberto. No curso da execução, tanto o Ministério Público
Militar quanto a defesa requereram a declinação da competência para o Juízo de Execução da
Justiça Comum, visto que o condenado é civil e deve cumprir a pena em estabelecimento
comum, conforme o art. 62 do Código Penal Militar.
No caso, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM
fundamentou a sua decisão com base na necessidade de observância aos direitos
fundamentais e às normas superiores, citando o histórico de ilegalidades verificadas em
execuções anteriores.
Nesse ponto, ressaltou que um levantamento feito pelo juízo mostrou que, em
processos anteriores em que se seguiu a orientação de expedir e cumprir o mandado de prisão
antes do encaminhamento à Justiça Comum, o condenado ficava, por diversos dias, em
regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença, mesmo com ressalva expressa no
mandado. Foram citados exemplos nos quais condenados permaneceram em regime mais
gravoso por 41 (quarenta e um), 15 (quinze) e 10 (dez) dias.
Enfatizou que a manutenção do condenado em regime mais gravoso, mesmo
por um único dia, é considerada inaceitável pelo Supremo Tribunal Federal (RE 641320) e
que a decisão está alinhada com a essência do julgado do STF que trata da impossibilidade de
o Estado garantir os meios adequados ao cumprimento estrito da condenação, devendo o
condenado cumprir a pena na forma e na quantidade fixadas.
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frisou, ainda, que a decisão visa garantir o estrito cumprimento da pena em
atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da legalidade e se
encontra consonante com a Resolução CNJ nº 474, de 9 de setembro de 2022, que alterou a
Resolução nº 417, de 20 de setembro de 2021, que determina o recolhimento de todos os
mandados de prisão não cumpridos expedidos para iniciar o cumprimento de pena em regime
inicial aberto ou semiaberto, em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em
liberdade.
A confirmação da intimação eletrônica do MPM se deu em 23 de agosto de
2025 (Processo de Execução da Pena nº 9000008-52.2025.7.03.0103, evento 50).
Inconformado, o Ministério Público Militar impugna a decisão, por meio desta
Correição Parcial, no dia 28 de agosto de 2025 (Processo de Execução da Pena nº 9000008-
52.2025.7.03.0103, evento 52).
Nas razões (evento 1, DOC2), aduz, em síntese, que a decisão do Juízo da 1ª
Auditoria da 3ª CJM é ilegal e constitui erro, omissão inescusável ou ato tumultuário (art.
498, alínea "a", do CPPM).
Para tanto, ressalta que a jurisdição da Vara de Execuções Penais (VEP) se
inicia com a efetivação do mandado de prisão e a expedição da carta de guia pelo juízo
especializado e que a competência da Justiça Militar só termina após o envio desses
documentos.
Ressalta, ainda, que não cabe ao Juízo da Justiça Militar antecipar possíveis
desdobramentos ou "profetizar" atrasos que possam ocorrer na Justiça Comum, enfatizando
que se a Justiça Comum demorar a agir ou cometer erro, o assunto deve ser tratado por meio
de recursos da parte, Corregedoria ou CNJ.
Ao final, pede:
O MPM requer que seja concedida liminar para estabelecer a prisão imediata no regime
fixado e, constando da decisão esse regime, aí sim seja encaminhado para execução na Vara
competente que procederá e poderá haver recurso ou algo mais, caso se entenda que é o caso.
No mérito, que seja determinado ao juízo da 1.ª Auditoria da 3.ª CJM que espeça mandado de
prisão carta de guia e envie para a vara competente nos termos acima. ((evento 1, DOC2).
Nas contrarrazões (evento 1, DOC3), a defesa pugna pela manutenção da
decisão e, ao final, pede:
Diante de todo exposto, requer o recorrido:
a. O não conhecimento da correição parcial, em razão de sua manifesta intempestividade e
inadequação formal;
b. Caso superada a preliminar, o desprovimento do recurso, reconhecendo-se a plena
adequação, legalidade e tecnicidade da decisão atacada; e
c. A manutenção da decisão que, em harmonia com a Resolução 474/2022 do CNJ, a Súmula
Vinculante nº 56 do STF e a jurisprudência do STJ, assegurou as suas observâncias,
privilegiando a dignidade da pessoa humana.
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, opinou:
[...] manifesta-se favoravelmente ao pleito ministerial de primeira instância, com a concessão
de liminar para determinar à 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar a imediata
expedição do mandado de prisão e da correspondente carta de guia, providências que devem
anteceder o envio dos autos à Vara das Execuções Criminais da Justiça Comum. No mérito,
requer-se acolhimento da Correição Parcial, com a consequente reforma da decisão recorrida.
(evento 6, DOC1).
Por despacho, determinei a baixa dos autos ao Juízo de primeiro grau para a
realização do juízo de retratação, nos termos do art. 162 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (RISTM) c/c o art. 520 do Código de Processo Penal Militar (evento 10,
DOC1).
Com efeito, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM manteve, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a decisão recorrida (evento 13, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
A presente Correição Parcial é tempestiva e preenche os demais requisitos para
sua admissibilidade. Quanto ao mérito, impõe-se o indeferimento do pleito do Ministério
Público Militar (MPM).
1. PRELIMINAR
Preliminar de não conhecimento suscitada pela defesa
A Defesa, em sede de contrarrazões, suscitou o não conhecimento da correição
parcial, em razão de sua manifesta intempestividade e inadequação formal.
O pleito deve ser rejeitado.
Vê-se dos autos que a decisão impugnada foi juntada aos autos em 8 de agosto
de 2025 (Processo de Execução nº 9000008-52.2025.7.03.0103, evento 46) e a intimação
eletrônica do MPM foi confirmada em 23 de agosto de 2025 (Evento 50).
Ademais, o juízo a quo, ao receber a Correição Parcial, deferiu a reabertura de
prazo para o exercício da ampla defesa pelo órgão acusador:
A intimação lançada no sistema refere-se ao prazo recursal contra a decisão de declinação de
competência, o que não impede que, caso o MPM entenda existir ato tumultuário deste Juízo,
apresente Correição Parcial no prazo legal, a contar da ciência da decisão. Não deve o MPM
esperar que este Juízo antecipe cada movimento das partes e lance diferentes prazos no
sistema para eventualmente atendê-los. Cada parte deve zelar pelo cumprimento dos prazos a
contar da intimação da decisão, independentemente do prazo lançado no sistema.
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Feitas essas considerações, que devem ser observadas futuramente, recebe-se a Correição
Parcial apresentada pelo MPM no evento 52, deferindo-se, excepcionalmente, o pedido de
reabertura de prazo, a fim de possibilitar a ampla discussão sobre a irresignação do membro
do MPM, que tem sido recorrente neste Juízo, embora contrarie expressa decisão do CNJ,
ratificada pelo Plenário daquele órgão em 27/08/ 2025. (evento 1, DOC5).
Desse modo, a presente Correição Parcial é tempestiva, porquanto o pleito do
MPM foi juntado aos autos no prazo de 5 (cinco) dias (art. 498, § 1º, do CPPM), em 28 de
agosto de 2025 (Evento 52).
Quanto à adequação da via eleita, cumpre registrar que, em tese, a Correição
Parcial é o meio idôneo escolhido pelo MPM, tendo em vista que é o instrumento hábil para
analisar a correção, o abuso ou o ato tumultuário em processo cometido por magistrado, à luz
do art. 498, alínea “a”, do CPP, c/c o art. 160 do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar (RISTM).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de não conhecimento
da correição parcial suscitada pela defesa.

2. MÉRITO
Inicialmente, cumpre registrar que o pleito de concessão de liminar do MPM é
medida excepcional em Correição Parcial, não tendo sido deferido, tendo em vista que, além
de ser possível tão somente quando há demonstração evidente de flagrante ilegalidade por
parte da autoridade, não se observou a presença do periculum in mora e do fumus boni juris.
No caso, não se observa qualquer error in procedendo por parte do juízo de
primeiro grau.
Ressalte-se que o juízo a quo na decisão recorrida se fundamentou
expressamente na decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no Pedido de
Providências nº 0008070-64.2022.2.00.0000, que trata da correta interpretação do art. 23 da
Resolução nº 417/2021, com redação alterada pela Resolução nº 474/2022, ambas do CNJ.
O CNJ, naquela ocasião, determinou o recolhimento de todos os mandados de
prisão não cumpridos, expedidos com o objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime
inicial aberto ou semiaberto em desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em
liberdade.
Nesse diapasão, não se olvida do precedente deste Superior Tribunal Militar, no
julgamento da Correição Parcial n.º 7000258-63.2021.7.00.0000, em 11/11/2021, que fixou a
diretriz de que este:
[...] Tribunal vem entendendo, na forma da legislação processual castrense, que compete ao
Juiz Federal da Justiça Militar expedir o Mandado de Prisão, logo em seguida ao trânsito em
julgado da Sentença que condenou o acusado civil, como também é do Magistrado da JMU a
competência para a expedição da Carta de Guia de sentenciado civil ao diretor do
estabelecimento prisional a ser cumprida a pena. (STM - Correição Parcial n.º 7000258-
63.2021.7.00.0000, Min Relator Odilson Sampaio Benzi, julgado 11/11/2021, publicado
3/12/2021).
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante, no caso concreto, a juíza de primeiro grau invocou um fato novo
de natureza normativa e vinculante (a decisão do CNJ) que excepciona a regra geral.
A interpretação da juíza a quo privilegiou o princípio da individualização da
pena (art. 5º, XLVI, da CF/1988) e o princípio da legalidade da execução, ao reconhecer que
a expedição de um mandado de prisão para alguém que será imediatamente colocado em
regime aberto (a ser cumprido em casa de albergado ou domiciliar) e que não violou
nenhuma das condições impostas, configura uma desnecessária constrição da liberdade.
Frise-se que o entendimento adotado na decisão recorrida está em consonância
com o previsto na Súmula Vinculante nº 56, que exige o respeito imediato ao regime fixado e
inviabiliza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
Nesse ponto, a emissão de um mandado de prisão, mesmo que com o intuito
formal de dar início à execução, quando há determinação superior (CNJ) para o recolhimento
de tais ordens, revela-se desnecessária e contrária à política judiciária de desencarceramento
desnecessário.
No mesmo sentido, mister se faz citar o seguinte precedente desta egrégia
Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INÍCIO DA EXECUÇÃO PENAL. CONDENADO CIVIL.
REGIME ABERTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU). ART. 62 DO
CPM. ART. 594 DO CPPM. ARTIGOS 2º, 65 E 105 DA LEP. INTERPRETAÇÃO CONFORME
A CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NO
ÂMBITO DA JMU. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO MANDADO
PRISIONAL PARA EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA E PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO
PENAL PERANTE A JUSTIÇA COMUM. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56
E DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO Nº 417/2001 DO CNJ. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR E
CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Conforme entendimento desta corte, compete ao juiz federal da justiça militar da união
expedir o mandado de prisão, logo em seguida ao trânsito em julgado da sentença penal
condenatória de civis, bem como é da competência dos magistrados sentenciantes a expedição
da competente carta de guia para o fim de cumprimento das penas impostas perante o juízo da
execução penal da justiça comum.
2. A prisão prévia de condenado, à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime
aberto, não é, necessariamente, pressuposto para a expedição da carta de guia e para o
início da execução penal na justiça estadual de réu civil condenado na justiça militar da
união. O decreto de prisão, em tais casos, importa na submissão do condenado a tratamento
prisional mais gravoso do que aquele que foi estabelecido na sentença transitada em
julgado.
3. As disposições contidas no art. 62 do CPM, no art. 594 do CPPM e nos artigos 65 e 105 da
LEP devem ser interpretadas em conformidade com a constituição da república federativa do
Brasil de 1988, com a Súmula Vinculante nº 56 do STF e com o disposto no art. 23 da
resolução nº 417/2001 do CNJ, devendo o juiz federal da justiça militar da união, conforme
entendimento dado, por unanimidade, pelo plenário desta corte, amoldar o início do
cumprimento da pena em regime aberto aos seguintes procedimentos: 1) que se expeça a carta
de guia para início formal da execução penal, independente de prévio mandado de prisão e do
seu cumprimento; 2) que, aberto o processo executório, intime-se o condenado para
comparecer à auditoria para assinar termo de compromisso, no qual se comprometa a,
quando for intimado pelo juiz da execução estadual, comparecer àquele juízo para início da
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução; 3) que, se não localizado para intimação ou caso se recuse ao termo, expeça-se
mandado de prisão, em atenção ao procedimento padrão; e 4) que, após tomado o termo
citado ou cumprido o mandado (caso tenha sido necessário expedi-lo), decline-se de
competência, na forma do art. 62 do CPM c/c o art. 2º da LEP e o enunciado da súmula
192/STJ.
4. Liminar confirmada e ordem de Habeas Corpus concedida. Decisão unânime. (STM -
Habeas Corpus nº 7000394-26.2022.7.00.0000, Rel. Min. CELSO LUIZ NAZARETH, julgado
3/11/2022 publicado 13/12/2022) (Grifo nosso).
Do mesmo modo, deve-se levar em consideração na análise da atuação da juíza
de primeiro grau, no caso em exame, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADPF nº 347/DF, ao reconhecer violação massiva de direitos
fundamentais no sistema carcerário brasileiro, fixando as seguintes teses:
1. Há um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, responsável pela
violação massiva de direitos fundamentais dos presos. Tal estado de coisas demanda a
atuação cooperativa das diversas autoridades, instituições e comunidade para a construção
de uma solução satisfatória.
2. Diante disso, União, Estados e Distrito Federal, em conjunto com o Departamento de
Monitoramento e Fiscalização do Conselho Nacional de Justiça (DMF/CNJ), deverão
elaborar planos a serem submetidos à homologação do Supremo Tribunal Federal, nos prazos
e observadas as diretrizes e finalidades expostas no presente voto, especialmente voltados
para o controle da superlotação carcerária, da má qualidade das vagas existentes e da
entrada e saída dos presos.
3. O CNJ realizará estudo e regulará a criação de número de varas de execução penal
proporcional ao número de varas criminais e ao quantitativo de presos. (STF - ADPF nº 347,
Min Relator Marco Aurélio. Relator para o Acórdão Min Luis Roberto Barroso, julgado
4/10/2023, publicado 19/12/2023).
Por fim, no julgamento do mencionado pedido de providências, o CNJ assim
decidiu:
Diante do exposto, nos termos do Art. 25, XII, ́d ́, do RICNJ, JULGO PROCEDENTE o
presente pedido de providências, para o fim de determinar a TODOS os Juízos e Tribunais
brasileiros com competência criminal (exceto o Supremo Tribunal Federal), que
obrigatoriamente observem o disposto no Art. 23 da resolução CNJ n. 417/2021, com redação
dada pela resolução CNJ n. 474/2022, sob pena de responsabilidade funcional, bem como
para que adotem as seguintes providências:
1. O recolhimento de TODOS os mandados de prisão não cumpridos, expedidos com o
objetivo de iniciar o cumprimento de pena em regime inicial aberto ou semiaberto em
desfavor de pessoa que tenha respondido ao processo em liberdade, adotando-se, na
sequência, os procedimentos descritos no item 3 desta decisão;
2. Não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do mandado de prisão descrito no item
anterior nos casos em que, intimado o reeducando para iniciar o cumprimento da pena em
regime aberto ou semiaberto nos termos do Art. 23 da resolução CNJ n. 417/2021, tenha
deixado de atender a ordem judicial, cabendo ao Juiz, nestas hipóteses, a avaliação da
providência a ser adotada no caso concreto;
3. Toda condenação transitada em julgado, em regime inicial aberto ou semiaberto, de pessoa
que tenha respondido ao processo em liberdade, deverá desencadear a imediata autuação do
processo de execução penal no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU,
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

observando-se as seguintes etapas:
3.1. O juízo do conhecimento deverá verificar no BNMP se a pessoa condenada a regime
inicial semiaberto ou aberto se encontra efetivamente presa ou solta;
3.2. Na hipótese de a pessoa condenada estar em liberdade, o juízo do conhecimento não mais
expedirá mandado de prisão para que ela inicie o cumprimento de pena em regime aberto
ou semiaberto;
3.3 Ao invés do documento “Mandado de prisão”, o juízo do conhecimento deverá expedir o
documento “Guia de recolhimento” no BNMP;
3.4 Após a expedição da “Guia de recolhimento” - que não ficará mais condicionada à
expedição e tampouco ao cumprimento de mandado de prisão-deverá ser autuado o processo
de execução penal no SEEU;
[...]
4. A adoção de providência imediata para colocar no regime constante do título condenatório
as pessoas que eventualmente responderam ao processo em liberdade e foram presas em
decorrência de mandado de prisão expedido para iniciar o cumprimento da pena em regime
aberto ou semiaberto. (CNJ - Pedido de Providência nº 0008070-64.2022.2.00.0000, Relator
Conselheiro Ulisses Rabaneda, Decisão assinada em 3/4/2025) (Grifos no original).
Assim, a decisão recorrida não causou inversão tumultuária, mas sim adequação
processual à ordem normativa vigente, zelando pela razoabilidade e pela proporcionalidade
da medida.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, de rejeitar a preliminar de não
conhecimento suscitada pela defesa; e, no mérito, de indeferir a presente Correição Parcial,
mantendo na íntegra a decisão impugnada.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381104v4 e do código CRC e2936b52.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 09/03/2026, às 17:15:34
7000712-04.2025.7.00.0000
40001381104 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR